Tribunal: TJDFT
Processo: 0715528-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715528-87.2025.8.07.0001 RECORRENTE: EGBERTO RIBEIRO SALÕES DO AMOR RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de R$139.384,61 (cento e trinta e nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos), referente a faturas vencidas de cartão de crédito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da não inversão do ônus da prova em favor do consumidor e da não realização de perícia contábil; (ii) se o autor se desincumbiu do ônus de provar a existência da dívida decorrente de faturas vencidas de cartão de crédito; e (iii) se há abusividade no valor cobrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus probatório exige verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor em produzir a prova, o que não se verifica no caso. Assim, aplica-se a regra do art. 373, I e II, do CPC. 4. Inexiste cerceamento do direito de defesa por ausência de perícia contábil se, após a intimação das partes para informar se subsiste o interesse em outras provas além da documental, o réu/apelante nada requer. Sobre o requerimento desse pleito em grau recursal incide a preclusão lógica e consumativa, nos termos do art. 507 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 5. É adequada e suficiente a apresentação das faturas mensais, com indicação dos encargos correlatos, para a respectiva cobrança de débitos de cartões de crédito. 6. Se o autor apresentou as faturas com detalhes dos gastos, locais de uso, valores e taxas de juros, e o réu não cumpriu seu ônus estampado no art. 373, II, do CPC, notadamente por não demonstrar abusividade dos juros em comparação com taxas médias de mercado, afigura-se escorreita a sentença ao julgar procedente a pretensão autoral. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 6o, inciso VIII, do CDC e 373, §1o, do CPC, sustentado a necessidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor diante de sua comprovada hipossuficiência técnica, econômica e informacional, além da condição de idoso e aposentado, com indícios de superendividamento; c) artigos 369, 370 e 371, todos do CPC, aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da negativa de realização da perícia contábil; d) artigos 6o, inciso III, 46, 52 e 54-A, todos do CDC, 421 e 422, ambos do Código Civil, 322, §2o, 324, 355, inciso I, todos do CPC, pugnando pela nulidade do acórdão “por ter validado cobrança sem contrato, memória de cálculo ou discriminação dos encargos; ter presumido a regularidade de juros e capitalização sem comprovação expressa; ter mantido título judicial desprovido de liquidez, certeza e transparência; e por ter desconsiderado a vulnerabilidade do consumidor idoso e superendividado, em afronta à Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).” Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO MARTINS OLIVEIRA CAVALCANTE, OAB/DF 18.554. Em contrarrazões, o recorrido também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANDRÉ NIETO MOYA, OAB/SP. 235.738. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 6o, incisos III e VIII, 39, inciso V, 46, 51, inciso IV, §1o, 52 e 54-A, todos do CDC, 421 e 422, ambos do Código Civil, 369, 370, 371, 373, §1o, 322, §2o, 324, 355, inciso I, todos do CPC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por derradeiro, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030